Tribunal: TJPA
Processo: 0813178-45.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0813178-45.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: Conflito negativo de competência. Investigação de delito de ameaça (art. 147 do CPB). Reconhecimento de possível enquadramento do crime de intimidação sistemática virtual (
cyberbullying
) (Art. 146-A, parágrafo único, do CPB). Pena máxima em abstrato do delito superior a 2 (dois) anos. Não reconhecimento do crime de intimidação sistemática virtual por ausência de elementos. Motivação específica e fato isolado. Crime definido como ameaça simples. Incompetência do Juízo comum. Competência do Juizado Especial Criminal. Conflito conhecido e procedente. Decisão unânime.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA e o Juízo da Vara do Juizado Especial da mesma comarca, envolvendo TCO instaurado para apurar e processar o delito de ameaça (art. 147 do CPB).

2. Após regular prosseguimento no JECrim, o Juízo cogitou possível enquadramento do delito como sendo o de intimidação sistemática virtual (
cyberbullying
), previsto no art. 146-A, parágrafo único, do CPB, cuja pena máxima em abstrato superaria o limite de competência do Juizado Especial Criminal.

3. Por sua vez, o Juízo da 2ª Vara Criminal suscitou o conflito, por entender que o caso se enquadra em ameaça simples, crime de menor potencial ofensivo, devendo ser devolvido ao Juizado Especial Criminal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a competência para analisar e julgar o feito é do Juízo Criminal Comum ou do Juizado Especial Criminal, considerando a pena máxima abstratamente cominada ao delito apurado e o possível enquadramento de crime diverso com pena máxima superior a 2 (dois) anos.

III. Razões de decidir

4. As manifestações atribuídas ao investigado decorreram de episódio pontual, com motivação específica ligada a fato anterior envolvendo parente, afastando o requisito de reiteração ou de ausência de motivação exigido pelo art. 146-A, CPB.

5. Ausente a caracterização do tipo penal de intimidação sistemática virtual, subsiste a tipificação do art. 147 do CPB, cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos, atraindo a competência do Juizado Especial Criminal (art. 61 da Lei nº 9.099/1995).

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente, para declarar a competência do Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Santarém/PA para processar e julgar o feito.

Tese de julgamento
: "1. A configuração do crime de intimidação sistemática virtual (art. 146-A, parágrafo único, do CPB) exige reiteração de condutas e ausência de motivação específica. 2. A ameaça isolada e motivada subsume-se ao art. 147 do CPB. 3. Delitos com penas máximas igual ou inferior a dois anos são de competência do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95."

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 146-A, parágrafo único, e 147; Lei nº 9.099/1995, art. 61.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e julgá-lo procedente, para declarar a competência da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Santarém/PA, para processamento e julgamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias nove a dezesseis do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, tendo como suscitante o
Juízo de Direito da

2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
,

e como suscitado o
Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Santarém/PA
.

O presente conflito originou-se nos autos do TCO nº 001689/2024.101255-4, tendo como objeto a investigação da possível prática do delito de ameaça, tipificado no art. 147 do CPB, atribuído a Alessandro Junio Costa Nogueira, em desfavor dos ofendidos Alana Vitória Santos dos Reis, Alan de Jesus dos Reis e Darenice Santos dos Reis.

Inicialmente, os autos tramitaram no Juizado Especial Criminal (JECrim), que os remeteu ao Ministério Público Estadual. Em sua manifestação, o órgão ministerial apontou a existência de indícios também do crime de intimidação sistemática virtual (cyberbullying), tipificado no art. 146-A, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro, cuja pena máxima ultrapassa o limite de dois anos, parâmetro que delimita a competência do JECrim. Por tal razão, entendeu pela necessidade de declínio de competência em favor do Juízo Criminal comum.

O Juízo do JECrim acolheu o parecer ministerial e declarou-se incompetente, remetendo os autos à 2ª Vara Criminal. Este juízo, ao receber os autos, os encaminhou novamente ao Ministério Público Estadual, que se pronunciou por meio da interposição de exceção de incompetência, com requerimento de instauração de conflito negativo de jurisdição. Argumentou que os fatos caracterizariam, em verdade, o crime de ameaça simples, decorrente de motivação específica relacionada a evento anterior, sem configurar conduta reiterada, persistente ou destituída de justificativa plausível.

Ato seguinte, o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal, concordando com a tese ministerial,
suscitou o presente conflito de competência
, por entender tratar-se de infração de menor potencial ofensivo. Remeteu, então, os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para a apreciação da controvérsia.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo conhecimento e procedência do conflito negativo de competência, com o consequente retorno dos autos ao Juízo do Juizado Especial Criminal de Santarém, para apreciação e julgamento do feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Da análise detida dos autos, evidencia-se razão jurídica ao entendimento do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, ora suscitante.

O presente conflito negativo de competência visa dirimir controvérsia instaurada entre o Juizado Especial Criminal e a Vara Criminal comum, quanto à definição do juízo competente para o processamento e julgamento de feito instaurado para apuração da suposta prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), posteriormente readequado, em parecer ministerial, como intimidação sistemática virtual, o denominado
cyberbullying
, previsto no art. 146-A, parágrafo único, do mesmo diploma.

Segundo o conteúdo probatório reunido no Termo Circunstanciado de Ocorrência (ID 27968232), o episódio objeto de apuração remonta a novembro de 2024, ocasião em que a vítima, ALANA VITÓRIA, teria recebido mensagem de áudio com conteúdo ameaçador, imputada ao investigado ALESSANDRO JUNIO COSTA NOGUEIRA. Relata, ainda, o envio de mensagem pela ferramenta
“direct”
da rede social
“Instagram”
, bem como a publicação de
“story”
com a imagem da vítima, contendo afirmações de que esta estaria envolvida em episódio de violência contra familiar do investigado.

Não obstante o caráter censurável das referidas manifestações, o conjunto fático revela contexto singular, motivado pela crença subjetiva do agente de que a vítima teria atentado contra a vida de pessoa de sua família, mediante o uso de arma branca. Tal circunstância afasta o requisito da ausência de motivação evidente, previsto no tipo penal do art. 146-A do Código Penal, cuja redação exige, cumulativamente, reiteração de condutas intimidatórias, caráter intencional, e a inexistência de motivação justificável.

No caso em exame,
não se constata o elemento da reiteração ou sistematicidade
,
tampouco se evidencia uma campanha prolongada, persistente e gratuita de hostilidade ou perseguição à vítima
.
As manifestações atribuídas ao investigado revelam episódio isolado, de impulso reativo, ainda que reprovável, o que não autoriza o enquadramento típico no crime de
cyberbullying
.

Confira-se a redação legal aplicável:

“Art. 146-A. Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais.

Pena – multa, se a conduta não constituir crime mais grave.

Parágrafo único. Se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos on-line ou por qualquer outro meio ou ambiente digital, ou transmitida em tempo real: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se a conduta não constituir crime mais grave.”

Inexistente, pois,
a priori
, a subsunção típica ao art. 146-A do Código Penal, remanesce apenas a configuração do delito de ameaça, tipificado no art. 147 do mesmo diploma, cuja pena máxima, detenção de um a seis meses, ou multa,
não ultrapassa o limite de dois anos estabelecido pelo art. 61 da Lei nº 9.099/1995 para a fixação da competência do Juizado Especial Criminal.

Dessarte, nos crimes de menor potencial ofensivo, prevalece a regra da
ratione temporis
da pena cominada abstratamente, independentemente de eventual reclassificação posterior, ressalvada a superveniência de elementos probatórios idôneos que justifiquem deslocamento de competência, o que, por ora, não se verifica.

Dessa forma, compete ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Santarém/PA processar e julgar a presente ação penal, sem prejuízo de posterior redimensionamento da competência, caso sobrevenham elementos aptos a modificar o enquadramento jurídico dos fatos.

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo procedente, ordenando a apreciação e julgamento do feito pelo Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Santarém/PA.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/09/2025